Tribunal: TJES
Processo: 5006027-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006027-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANA MOREIRA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – - RECURSO DESPROVIDO.

A legislação federal disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação compulsória, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a imprescindibilidade da medida constritiva, que se afigura excepcional, por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006027-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIANA MOREIRA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 8291950, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes, que, nos autos do processo n. 5000865-60.2024.8.08.0013, deferiu a tutela de urgência postulada por LUCIANA MOREIRA DA SILVA PEREIRA, ora Agravada, para determinar que o Agravante adote as providências necessárias à internação compulsória do cidadão Luciano Moreira da Silva.

Pelas razões recursais (id 8291944), o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que o laudo médico acostado aos autos foi emitido a partir de informações de terceiros, razão pela qual não preencheria os requisitos previstos na legislação.

Indeferi, no id 8501537, o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006027-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIANA MOREIRA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão id 8291950, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes, que, nos autos do processo n. 5000865-60.2024.8.08.0013, deferiu a tutela de urgência postulada por LUCIANA MOREIRA DA SILVA PEREIRA, ora Agravada, para determinar que o Agravante adote as providências necessárias à internação compulsória do cidadão Luciano Moreira da Silva.

Pelas razões recursais (id 8291944), o Agravante requer a reforma da decisão recorrida ao argumento de que o laudo médico acostado aos autos foi emitido a partir de informações de terceiros, razão pela qual não preencheria os requisitos previstos na legislação.

Indeferi, no id 8501537, o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Depreende-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação judicial de origem postulando, em sede liminar, a internação compulsória de Luciano Moreira da Silva, seu irmão, à vista do quadro de dependência química e risco à incolumidade física própria e de terceiros.

Conforme preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

No caso dos autos, é possível verificar, nesta sede de cognição sumária, a existência laudo médico apto a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, extrai-se dos autos que o laudo médico id 42599682, lavrado pelo psiquiatra André Sueth Assumpção (CRM-ES 15.370) no dia 22.04.2024, atesta que Luciano Moreira da Silva é usuário de drogas, "[em] uso com frequência, fica com os mendigos na rua. Muito ansioso, não dorme bem à noite, apresenta irritabilidade, não está se alimentando, apresentou grande perda ponderal”.

Não se olvida, ainda, que a internação compulsória deva ser utilizada apenas quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, o que, igualmente, parece-me possível de se extrair do laudo médico apresentado.

Assim, não restaram demonstrados, ao menos nesta sede de cognição sumária, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal traduzido na probabilidade de provimento do recurso interposto.

(...)”

Com efeito, em conformidade com firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“
(...
) [c]om o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes
” e “
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
” (agravo de instrumento nº. 5006369-57.2022.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 12.04.2023).

Sendo assim, tem-se que o laudo acostado aos autos de origem preenche satisfatoriamente os requisitos insculpidos na lei de regência, razão pela qual se conclui estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, relativamente à ordem de internação, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)